Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-10.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003783-10.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO CASTRO DE MIRANDA FILHO - CPF: 374.371.178-86 (ADVOGADO), EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA - CNPJ: 58.560.012/0001-50 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - CPF: 272.905.868-08 (ADVOGADO), ESTELA MARIA LEMOS MONTEIRO SOARES DE CAMARGO - CPF: 033.015.998-42 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - CNPJ: 75.104.422/0009-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – INDÍCIO FORTES DA DISPENSA INDEVIDA DA LICITAÇÃO – RECURSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
EDITORA SOL – SOFT’S E LIVROS LTDA

contra acórdão proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento – id. 84535981
que, por unanimidade, des
proveu o recurso
.

Em suas razões recursais
(id. 85851464)
, o embargante aduz que acórdão foi omisso, tendo em vista que as teses expostas no recurso de agravo de instrumento não foram integralmente apreciadas, notadamente quanto à relação existente entre a agravante e o Município, qual seja, credora e não devedora.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para sanar os pontos omisso mencionado, a fim de possibilitar à Embargante não só a exata compreensão do julgado, como o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), prequestionando-se, ademais, os artigos de lei mencionados acima.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id. 86119967.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento – id. 84535981
que, por unanimidade, des
proveu o recurso
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplica ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“[...] A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

[...]

No caso em apreço, vislumbra-se das razões externadas na peça de ingresso e dos documentos a ela acostados, que os demandados teriam concorrido, cada qual a tempo e modo, na prática de atos que causaram prejuízo ao erário.

Isso, pois, fora demonstrado que o demandado Júlio César teria firmado Contrato direto com a correquerida Gráfica e Editora Posigraf,
após fundamentar estar diante de hipótese de inexigibilidade de licitação, no valor de quase meio milhão de reais, no ano de 2005
.

No ano de 2006, procedimento idêntico fora repetido, todavia, o contrato firmado foi no valor de R$934.671,72, com posteriores aditivos que perfazem a soma de R$267.030,22.

Em 2009,
após a formalização da inexigibilidade de licitação
, foi firmado contrato com a empresa Editora Sol Soft ́s no espeque de R$1.299.750,00, no qual não teria constato a quantidade de materiais adquiridos e o valor individual de cada um.

Ocorre que os argumentos externados pelo então Prefeito, e ora requerido Júlio César, a fim de demonstrar a inexigibilidade do dever de licitar, fora a natureza singular do objeto, material didático, contudo, a natureza apontada por singular, em decorrência da qualidade do material adquirido, não é fundamento capaz de afastar a concorrência com outras propostas didático-pedagógicas, consideradas igualmente eficazes, para a introdução de novos métodos de ensino no âmbito municipal
, deixando entrever possível direcionamento dos contratos às empresas requeridas.

Tem sido verificado em outras regiões do país atos nos quais o gestor público elege produto sabidamente singular e, com base nisso, justifica a inexigibilidade de licitação. Não se está dizendo que estamos diante de situação similar, mas apenas que é em decorrência de situações tais que o controle deve ser efetuado com maior rigor.

Demais a mais, este juízo não pode ignorar o fato de que um dos contratos fora firmado de maneira genérica, sem consignar informações básicas, tais como a quantidade de material a ser entregue e o valor individualizado de cada um, situação que, por si só, é ilegal.

Lado outro, as conclusões em que o COAP chegou através de perícia contábil nos contratos e processos de pagamento dos materiais adquiridos não podem, diante da gravidade dos fatos, ser menosprezados por este juízo, não obstante estejamos no limiar da ação, contudo, será
devidamente oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos demandados, oportunidade em que poderão demonstrar a inexistência do
fumus boni iuris
ventilado.

[...]”.

Ora, destaco que o bloqueio foi determinado com a finalidade de assegurar pretenso ressarcimento de danos ao erário público, haja vista os indícios de ato de improbidade administrativa constantes no respectivo inquérito civil,
decorrentes de supostas dispensas indevidas de licitação para aquisição de material didático, ocasionando lesão aos cofres públicos.

Já quanto a razões do embargante dele ser credor e não devedor, isso será melhor analisado no processo de origem, caso chegue a conclusão que a dispensa da licitação foi indevida, por consequência irá anular o contrato.

Acrescento a isso, no que concerne ao prequestionamento invocado, é de bom esclarecer que o Julgador
não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
— ATENDIMENTO.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados
. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram
o desprovimento do recurso
.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando as partes embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021